Tribunal: TRF3
Processo: 5034515-77.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: Sexta Turma.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
409/1006)

5034515-77.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034515-77.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: EDIFICIO JULIANA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNA MIRELLA FIORE BRAGHETTO - SP241010-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. TEMA 1.012/STJ. VALORES DESTINADOS À FOLHA DE SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão proferida em execução fiscal que, após determinar o bloqueio de ativos financeiros, deferiu parcialmente o desbloqueio de valores destinados ao pagamento de salários e manteve a constrição do montante remanescente, com posterior suspensão do feito em razão de parcelamento.

2. O agravante sustenta a necessidade de desbloqueio integral do valor remanescente, sob o argumento de que os recursos seriam destinados ao pagamento de saldo salarial, décimo terceiro salário e despesas essenciais. Alega a incidência de exceção à tese firmada pelo STJ no Tema 1.012 e a impenhorabilidade de valores destinados à folha de pagamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD quando o parcelamento do débito tributário é posterior à penhora; e (ii) saber se valores mantidos em conta do executado, alegadamente destinados ao pagamento de salários, são impenhoráveis em execução fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei no 6.830/1980 estabelece que o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência de bens penhoráveis, nos termos do art. 11. O art. 835 do CPC confirma a primazia do dinheiro na gradação legal. A utilização de meio eletrônico para bloqueio de ativos financeiros é compatível com o art. 837 do CPC e com o art. 185-A do CTN.

5. O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em consonância com a efetividade da execução. A execução não se subordina à conveniência do devedor. A substituição da ordem legal de penhora exige demonstração concreta de prejuízo desproporcional.

6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege valores incorporados ao patrimônio do trabalhador. Não alcança montantes mantidos na esfera de disponibilidade do empregador, ainda que destinados ao pagamento de salários. A titularidade dos valores somente se transfere aos empregados com o efetivo depósito ou disponibilização.

7. Alegações genéricas sobre compromissos trabalhistas não afastam a penhora. A prova da destinação específica e da impossibilidade concreta de cumprimento das obrigações incumbe ao executado.

8. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Contudo, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.012, o bloqueio de ativos financeiros deve ser levantado apenas se a concessão do parcelamento for anterior à constrição. Se posterior, o bloqueio deve ser mantido, ressalvada hipótese excepcional de substituição, mediante comprovação irrefutável da necessidade.

9. No caso, o bloqueio foi realizado em 14/11/2025 e o parcelamento foi concedido em 26/11/2025. A concessão ocorreu após a constrição. Não se demonstrou situação excepcional apta a afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1.012.

10. Parte relevante do débito executado refere-se a contribuições previdenciárias descontadas dos empregados e não recolhidas, nos termos do art. 30, I, “b”, da Lei no 8.212/1991.

11. Não há fundamento para o desbloqueio integral pretendido. A decisão agravada deve ser mantida. É inviável a modificação da parte que deferiu desbloqueio parcial, sob pena de reformatio in pejus.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O bloqueio de ativos financeiros realizado antes da concessão de parcelamento tributário deve ser mantido, nos termos do Tema 1.012 do STJ, salvo hipótese excepcional devidamente comprovada. 2. A impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC não alcança valores mantidos na conta do empregador, ainda que destinados ao pagamento de salários, enquanto não incorporados ao patrimônio do trabalhador. 3. O princípio da menor onerosidade não afasta a primazia do dinheiro na ordem legal de penhora, nem autoriza a substituição da garantia sem demonstração concreta de prejuízo desproporcional.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 1o, III; CF/1988, art. 7o, X; Lei no 6.830/1980, art. 2o; Lei no 6.830/1980, art. 11; CPC, art. 805; CPC, art. 833, IV; CPC, art. 835; CPC, art. 837; CTN, art. 151, VI; CTN, art. 185-A; Lei no 8.212/1991, art. 30, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.012; STJ, AgInt no REsp 1.605.001/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.10.2016, DJe 25.10.2016; STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010, DJe 03.12.2010; TRF3, AI 5000311-17.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonson di Salvo, Sexta Turma, j. 20.09.2019; TRF3, AI 5029072-58.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 17.03.2020; TRF3, AI 0003341-53.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 21.07.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034515-77.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: EDIFICIO JULIANA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNA MIRELLA FIORE BRAGHETTO - SP241010-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIFICIO JULIANAcontra decisão proferida nos autos de execução fiscal movida pela UNIÃO FEDERAL.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma no que diz respeito à manutenção do bloqueio remanescente, pois ignora a realidade operacional de um condomínio edilício e a natureza cíclica da despesa salarial. Argumenta que o valor remanescente bloqueado (cerca de R$ 21.000,00) seria utilizado, inevitavelmente, para pagamento do saldo de salário do mês seguinte, pagamento da 2a parcela do 13o salário e pagamento de contas de consumo essenciais para que o condomínio continue existindo. Acrescenta que exigir que o condomínio junte novos holerites a cada mês para "provar" que precisa do dinheiro para pagar funcionários equivale a criar embaraço processual desnecessário e perigoso. Argumenta, no mais, que o caso dos autos configura exceção constante da tese firmada pelo STJ no Tema 1012, visto que a manutenção do bloqueio acabará por inviabilizar o cumprimento do parcelamento e o saldo bloqueado é dotado de caráter alimentar estendido. Desta maneira, a manutenção do bloqueio, no caso dos autos, é a medida mais gravosa possível. Sustenta, no mais, que a jurisprudência da Corte reconhece que a impenhorabilidade de salários se estende às contas de pessoas jurídicas (ou entes equiparados) quando comprovado que os valores se destinam à folha de pagamento, principalmente tratando-se de entidades sem fins lucrativos.

Foi proferida decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“Dispondo sobre a cobrança judicial da dívida ativa da administração pública direta e indireta, a Lei no 6.830/1980 se assenta em vários objetivos legítimos que forçam o cumprimento de obrigações pecuniárias pelo devedor, dentre eles as finalidades fiscais e extrafiscais de tributos, a observância de regramentos de administrativos e a imperatividade da legislação vigente em áreas de interesse socioeconômico.

O objeto da ação de execução fiscal é o montante em dinheiro não pago pelo devedor a tempo e modo (art. 2o da Lei no 6.830/1980), compreendendo tanto dívidas ativas tributárias (e respectivas multas) e quanto a dívidas ativas não tributárias (demais créditos da Fazenda Pública, tais como multa de qualquer origem ou natureza, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, FGTS, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, etc.).

Essas dívidas fiscais estão devidamente anotadas em registros públicos, e são dotadas de liquidez e certeza nos moldes constantes do título executivo extrajudicial manuseado, motivo pelo qual o executado não é surpreendido pela execução fiscal. Há sempre medidas antecedentes à propositura da ação executiva, à disposição do conhecimento do devedor, começando pelo surgimento da própria obrigação e de suas inerentes responsabilidades (do credor e do devedor), passando por medidas de formalização de quantitativos (p. ex., DCTFs, GFIPs, e obrigações tributárias acessórias atribuídas pela lei a contribuintes, e autos de infração lavrados pela administração pública), chegando à inscrição nos registros de dívida ativa.

Mesmo tendo como finalidade a satisfação do direito do credor-exequente, as medidas forçadas não podem ser adotadas a qualquer custo, devendo respeitar o modo menos gravoso para o devedor-executado. Porém, a menor onerosidade quanto ao devedor-executado deve ser também contextualizada com a efetividade da medida alternativa àquela mais gravosa, sob pena de serem relegados os válidos interesses do credor-exequente.

Assim, a compreensão jurídica da menor onerosidade deve ser construída na área de convergência entre os interesses legítimos do credor e a excessiva privação do patrimônio e das atividades do devedor, daí significando que, havendo diversos meios executivos igualmente eficientes, deve-se trilhar aquele que implique em menor sacrifício para o devedor.

No âmbito da menor onerosidade é também imprescindível considerar as determinações legais, sobre o que emerge a ordem de preferência de bens penhoráveis e os instrumentos para as correspondentes efetivações.

Sobre a ordem de bens penhoráveis, tratando-se de execuções fiscais, o critério da especialidade induz à aplicação preferencial da lista fixada pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980, mas porque é necessário que fontes normativas dialoguem entre si, excepcionalmente, e possível impor a ordem descrita no art. 835 do Código de Processo Civil (não obstante se trate de diploma normativo geral, ainda que posterior à lei de execuções fiscais).

De todo modo, para o que importa a este feito, tanto o art. 11 da Lei no 6.830/1980 quanto o art. 835 do Código de Processo Civil partem do dinheiro como o primeiro item a ser penhorado, dada sua intrínseca liquidez. O termo “dinheiro” deve ser compreendido como moeda escritural (saldos em instituições financeiras) ou manual (na espécie em papel ou metálica), alcançando aplicações múltiplas (fundos de investimentos, p ex.).

Sobre os instrumentos para a efetivação da penhora, meios eletrônicos para localizar recursos financeiros (em conta corrente, aplicações em bancos etc.) são legítimos para a constrição dos mesmos objetos indicados pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980 e pelo art. 835 da lei processual civil. A correta compreensão do contido no art. 837 do Código de Processo Civil e no art. 185-A do Código Tributário Nacional permite a imediata utilização de meios eletrônicos para a penhora de bens nas ordens indicadas no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e no art. 835 da lei processual civil notadamente o dinheiro (primeiro item das listas legais de preferência), inexistindo mácula à menor onerosidade justamente porque essa é a determinação legal para equilibrar os interesses legítimos do credor com os ônus possíveis do devedor.

Por tudo isso, a compreensão jurídica da menor onerosidade não pode comprometer o resultado útil do processo executivo, sendo viáveis meios eletrônicos para a efetivação de penhoras (notadamente o SISBAJUD), em favor da prestação jurisdicional célere e eficaz. Sobre o assunto, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE NOMEAÇÃO À PENHORA DE SEGURO GARANTIA. INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PLEITO DE PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. RECURSO PROVIDO. 1. Não obstante as alterações trazidas pela Lei no 13.043/14, é uma realidade da vida que o dinheiro e seguro garantia ou fiança não são a mesma coisa e por isso a aceitação destes no lugar daquele só é cabível em situações excepcionais, o que não se verifica "in casu". 2. Do STJ colhe-se que "Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80, e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal, não demonstrados na espécie" (AgInt no REsp 1605001/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016). 3. Na gradação do artigo 835 do CPC de 2015 o "dinheiro" figura em primeiro lugar, de modo que o uso do meio eletrônico para localizá-lo é medida "preferencial", como soa o artigo 837 do CPC/2015 inexistindo na lei qualquer condicionamento no sentido de que "outros bens" devem ser perscrutados para fins de constrição "antes" do dinheiro. Precedente: (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010). 4. É certo que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrário de "interpretação" que os executados em geral dão ao artigo 805 do CPC/2015 (artigo 620 do CPC/73) - que a execução deve ser "comandada" pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado "dite as regras" do trâmite da execução. 5. Agravo de instrumento provido.” (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5000311-17.2019.4.03.0000. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Desembargador Federal Johonson di Salvo. Data do Julgamento: 20/09/2019. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1, 25/09/2019).

Indo adiante, é verdade que créditos fiscais têm preferências legalmente estabelecidas, sendo superadas apenas por verbas destinadas a obrigações decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho (consoante art. 186, do Código Tributário Nacional, atinente a créditos tributários). Porém, para a impenhorabilidade de verbas em razão de compromissos salariais do devedor, não bastam alegações genéricas do empregador-executado.

Ainda que tenha surgido a obrigação legal de o empregador-executado pagar salários a seus empregados, a titularidade de tais valores somente se transmite aos empregados com o depósito ou disponibilização efetiva dos montantes aos trabalhadores (p. ex., crédito em conta-corrente ou equivalente). Somente em hipóteses excepcionalíssimas (tais como estorno de valores já creditados em favor de empregados, ou demonstração de que o empregador executado foi impedido de operacionalizar o creditamento de salários) é que se justifica a alegação de impenhorabilidade, ainda assim mediante clara comprovação por parte do executado (a quem comporta o ônus da prova).

Portanto, não bastam alegações genéricas quanto às obrigações trabalhistas para amparar a impenhorabilidade em execuções fiscais, sem que o empregador-executado tenha efetivamente promovido o que lhe cabia para cumprimento concreto de suas obrigações com seus empregados. Por isso, enquanto se conservarem na esfera de disposição do empregador-executado, os montantes de moeda supostamente destinados ao pagamento da folha de salários são perfeitamente penhoráveis. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados desta E. Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DA EMPRESA. IMPENHORABILIDADE: NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO: AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É possível o deferimento da penhora online mesmo antes do esgotamento de outras diligências. Precedente. 2. A impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil protege os salários que integram o patrimônio do trabalhador, e não os bens do patrimônio do empregador que, pretensamente, se destinem ao pagamento de sua folha salarial. Precedentes. 3. A alegação de ausência do título executivo nos autos originários é elidida pela existência de documento que comprova a presença da CDA nos autos originários. 4. Agravo de instrumento não provido.

(AI 5029072-58.2019.4.03.0000, Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, TRF3 - 1a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/03/2020.)(grifos meus)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL ORDEM DE IMPORTÂNCIA DA CONSTRIÇÃO - PENHORA ON LINE BACENJUD - POSSIBILIDADE I - Não havendo prova nos autos de que os valores penhorados se destinavam ao pagamento de salários nem que inviabiliza a atividade empresarial, penhora on line via Bacen-Jud é válida, sobre tudo por obedece a ordem de constrição prevista nos art. 11 da I a VIII da Lei 6.830/80. II - Os valores em conta bancária em nome da empresa ainda não incorporados ao patrimônio do trabalhador não são tidos como impenhoráveis. III - Agravo de instrumento desprovido.

(AI 0003341-53.2016.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/07/2016.)(grifos meus)

Indo adiante, o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional prevê que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que traz a ínsita a exigência de regularidade da celebração desse acordo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, bem como o cumprimento das demais (e contínuas) exigências normativas. O momento em que o parcelamento é considerado concretizado depende de sua modalidade (em regra, não bastando a mera adesão por sistemas informatizados, mas sim a consolidação), mas atrasos imputados à administração pública não podem prejudicar o sujeito passivo que deu contínuo cumprimento ao acordado.

Ainda assim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o parcelamento do crédito tributário não é apto a desconstituir a garantia do Juízo anteriormente efetivada, permanecendo o interesse da Fazenda em mantê-la.

Sobre o assunto, o E.STJ firmou o seguinte entendimento no Tema 1012: "O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.".

A decisão agravada foi proferida com os seguintes fundamentos (transcrição parcial):

“(...) No presente caso, verifico que o bloqueio de valores ocorreu em 14/11/2025, e o parcelamento foi concedido em 26/11/2025 (ID 471156423). Considerando que a ordem de bloqueio ocorreu anteriormente à adesão ao parcelamento administrativo, não é possível o seu desbloqueio integral, como requereu o executado. Nesse sentido:

“O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação:

(i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e

(ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.” (tema 1.012 STJ)

Por sua vez, em relação à impenhorabilidade dos valores bloqueados, verifico que o pedido envolve o direito dos trabalhadores de receberem seus salários, o que é assegurado constitucionalmente (art. 7o, inciso X da CF/88), já que o pagamento dos salários é prioridade, dada sua natureza alimentar, que garante a subsistência digna dos empregados.

Ademais, compartilho do entendimento de que o condomínio deve ser equiparado à pessoa jurídica para fins de exame das limitações à penhora.

Neste contexto, cabe analisar o pleito à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), bem como do princípio da continuidade da relação de emprego, ambos fundamentais para a proteção do trabalhador.

A jurisprudência tem entendido que, em situações excepcionais, é possível autorizar o desbloqueio de valores para garantir o pagamento de salários, desde que seja demonstrado o risco à subsistência dos trabalhadores. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

(...)

Ante o exposto, tendo em vista a documentação anexada ao ID 470437174 e considerando o risco de dano irreparável aos trabalhadores entendo ser cabível o desbloqueio dos valores necessários para o pagamento dos salários.

Decisão.

Postas estas considerações, defiro em parte o pedido formulado pela executada e determino o desbloqueio dos valores constantes na planilha de ID 470437174, que totalizam o montante de R$ 15.032,00.

Em relação ao valor remanescente, determino a sua transferência.

Sem prejuízo, suspendo o curso da execução em razão do parcelamento do débito noticiado pela exequente.

(...)”

No caso dos autos, a decisão agravada deliberou pelo desbloqueio de valores necessários ao pagamento de salários constantes de planilha e holerites produzidos unilateralmente. Tais valores, contudo, estavam ainda em conta da parte autora. Discordo de tal entendimento, pois, como dito, enquanto se conservarem na esfera de disposição do empregador-executado, os montantes destinados ao pagamento da folha de salários são perfeitamente penhoráveis. Assim, entendo que não teria lugar, no caso dos autos, nem mesmo o desbloqueio parcial deferido pela decisão agravada, quanto mais o desbloqueio integral defendido.

Por óbvio, é inviável a modificação da decisão quanto ao desbloqueio deferido, sob pena de reformatio in pejus.

Observe-se, ainda, que a “natureza cíclica” do pagamento de salários não é exclusividade dos condomínios edilícios. Além disso, saldar dívidas também compõem o horizonte de tais entes. Ressalto que boa parte do débito em cobrança (vide CDAs constantes dos Ids. 348530682, 348530684, 348530685, 348530688 e 348530693 dos autos de origem) refere-se a contribuições previdenciárias arrecadadas e descontadas dos colaboradores do condomínio autor e não devidamente recolhidas aos cofres públicos, na forma do art. 30, I, “b” da Lei 8.212/1991, em evidente prejuízo dos mesmos.

Observo, por fim, que o bloqueio foi realizado em 14/11/2025, anteriormente à adesão a parcelamento tributário, com consolidação em 26/11/2025. O caso dos autos não permite enquadramento em qualquer exceção à tese firmada pelo STJ no Tema 1.012.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. TEMA 1.012/STJ. VALORES DESTINADOS À FOLHA DE SALÁRIOS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão proferida em execução fiscal que, após determinar o bloqueio de ativos financeiros, deferiu parcialmente o desbloqueio de valores destinados ao pagamento de salários e manteve a constrição do montante remanescente, com posterior suspensão do feito em razão de parcelamento.

2. O agravante sustenta a necessidade de desbloqueio integral do valor remanescente, sob o argumento de que os recursos seriam destinados ao pagamento de saldo salarial, décimo terceiro salário e despesas essenciais. Alega a incidência de exceção à tese firmada pelo STJ no Tema 1.012 e a impenhorabilidade de valores destinados à folha de pagamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD quando o parcelamento do débito tributário é posterior à penhora; e (ii) saber se valores mantidos em conta do executado, alegadamente destinados ao pagamento de salários, são impenhoráveis em execução fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei no 6.830/1980 estabelece que o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência de bens penhoráveis, nos termos do art. 11. O art. 835 do CPC confirma a primazia do dinheiro na gradação legal. A utilização de meio eletrônico para bloqueio de ativos financeiros é compatível com o art. 837 do CPC e com o art. 185-A do CTN.

5. O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em consonância com a efetividade da execução. A execução não se subordina à conveniência do devedor. A substituição da ordem legal de penhora exige demonstração concreta de prejuízo desproporcional.

6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege valores incorporados ao patrimônio do trabalhador. Não alcança montantes mantidos na esfera de disponibilidade do empregador, ainda que destinados ao pagamento de salários. A titularidade dos valores somente se transfere aos empregados com o efetivo depósito ou disponibilização.

7. Alegações genéricas sobre compromissos trabalhistas não afastam a penhora. A prova da destinação específica e da impossibilidade concreta de cumprimento das obrigações incumbe ao executado.

8. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Contudo, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.012, o bloqueio de ativos financeiros deve ser levantado apenas se a concessão do parcelamento for anterior à constrição. Se posterior, o bloqueio deve ser mantido, ressalvada hipótese excepcional de substituição, mediante comprovação irrefutável da necessidade.

9. No caso, o bloqueio foi realizado em 14/11/2025 e o parcelamento foi concedido em 26/11/2025. A concessão ocorreu após a constrição. Não se demonstrou situação excepcional apta a afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1.012.

10. Parte relevante do débito executado refere-se a contribuições previdenciárias descontadas dos empregados e não recolhidas, nos termos do art. 30, I, “b”, da Lei no 8.212/1991.

11. Não há fundamento para o desbloqueio integral pretendido. A decisão agravada deve ser mantida. É inviável a modificação da parte que deferiu desbloqueio parcial, sob pena de reformatio in pejus.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O bloqueio de ativos financeiros realizado antes da concessão de parcelamento tributário deve ser mantido, nos termos do Tema 1.012 do STJ, salvo hipótese excepcional devidamente comprovada. 2. A impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC não alcança valores mantidos na conta do empregador, ainda que destinados ao pagamento de salários, enquanto não incorporados ao patrimônio do trabalhador. 3. O princípio da menor onerosidade não afasta a primazia do dinheiro na ordem legal de penhora, nem autoriza a substituição da garantia sem demonstração concreta de prejuízo desproporcional.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 1o, III; CF/1988, art. 7o, X; Lei no 6.830/1980, art. 2o; Lei no 6.830/1980, art. 11; CPC, art. 805; CPC, art. 833, IV; CPC, art. 835; CPC, art. 837; CTN, art. 151, VI; CTN, art. 185-A; Lei no 8.212/1991, art. 30, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.012; STJ, AgInt no REsp 1.605.001/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.10.2016, DJe 25.10.2016; STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010, DJe 03.12.2010; TRF3, AI 5000311-17.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonson di Salvo, Sexta Turma, j. 20.09.2019; TRF3, AI 5029072-58.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Helio Egydio de Matos Nogueira, 1a Turma, j. 17.03.2020; TRF3, AI 0003341-53.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, 2a Turma, j. 21.07.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão